Tribunal: TJBA
Processo: 8001323-51.2019.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001323-51.2019.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: EVANILDO DE JESUS AMANCIO

Advogado(s)
:
DENILSON COSTA BASTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTO DESVIO DE ENERGIA. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. EXPEDIÇÃO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IRREPARABILIDADE.
APELAÇÃO DESPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO, nº

8001323-51.2019.8.05.0250
, da Comarca de Simões Filho, em que figuram, como Apelante, COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, e, como Apelado,
EVANILDO DE JESUS AMANCIO
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor:

MM 07